Tribunal: TCU
Processo: 042.762/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 861/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.762/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Aparecido de Barros (XXX.493.668-XX); Elaine Bernardes da Fonseca (XXX.573.637-XX); Elaine de Mattos Pacheco (XXX.612.867-XX); Eliene Santana de Sousa (XXX.268.853-XX); Gilberto Pinzetta (XXX.457.029-XX); Leonardo de Sa Pires (XXX.546.157-XX); Marcio Antonio de Lima (XXX.367.119-XX); Marcio Henrique Aprato Reuse (XXX.281.960-XX); Roberto Saldanha de Jesus (XXX.721.557-XX); Sidney Santa Catharina (XXX.611.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.